Tribunal: TCU
Processo: 024.281/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2948/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidos os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 contidos no Acórdão 1260/2017-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica, peça 47, à Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso e ao Departamento Nacional do Sesc, e encerrar e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.281/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.